Tribunal: STF
Processo: ARE 682010
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. 



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, o disposto no art. 543, § 1º, do do Código de Processo Civil, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário, interpostos simultaneamente, tiverem sido ambos admitidos, o que não ocorreu no caso. 



    Inviável o recurso extraordinário quando as alegações de violação a dispositivos constitucionais exigem o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). 



    Discussão constitucional levantada pelos agravantes que, para ser analisada, necessita de apreciação prévia de norma infraconstitucional. Caracterização de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. 



    Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso, tornando inviável o agravo regimental. Precedentes. 



    Esta Corte tem o entendimento no sentido de que as questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar exame prévio da legislação infraconstitucional.



    É inviável o recurso extraordinário em que não houver demonstração da preliminar de repercussão geral. Cabe à parte recorrente apontar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário (CPC, art. 543-A, §§ 1º e 2º).



    Agravos regimentais aos quais se nega provimento.